Tribunal: TJPA
Processo: 0000264-28.2000.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000264-10.2000.8.14.0074
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CIMATAL COMERCIO INDUSTRIA DE MADEIRAS TAILANDIA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA QUE JÁ FORA OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir matéria analisada em sede de julgamento da Apelação Cível.

2- Desta feita, o V. acórdão tratou os todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento de que não haveria como mensurar o proveito econômico da causa, em razão de não ter havido condenação em valores, o que ensejou justamente o arbitramento nos termos do art. 85, §8º do CPC, isto é, com base na apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º do art. 85 do CPC, já que a parte autora, ora embargante, atribuiu ao valor da causa a importância irrisória de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

3-Ademais, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

4-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC .

RELATÓRIO

RELATÓRIO

CIMATAL – COMÉRCIO INDÚSTRIA DE MADEIRAS TAILÂNDIA EIRELI - ME
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 2851603), com fundamento no art. 1.022 e seguintes do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 2811088
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PEDIDO PARA RETIRADA DO NOME DA AUTORA DO ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA) – PROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DÉBITO POR PARTE DO BANCO APELANTE – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – EXCEÇÃO AO EXERCÍO REGULAR DO DIREITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – ERRO MATERIAL NO ARBITRAMENTO – CORREÇÃO DE OFÍCIO – PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – IMPERTINÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E MULTA PREVISTA NO ART. 334, §8º DO CPCP - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

No presente caso, o banco apelante, mesmo tendo o ônus de demonstrar a existência dos débitos que resultaram na inscrição no órgão de proteção (SERASA), apenas ficou no campo de meras alegações, não tendo se desincumbido de juntar ao menos os contratos que segundo ele autorizaria a cobrança. In casu, não houve a comprovação sequer da existência da dívida, muito menos da relação jurídica envolvendo as partes.

2-

Já a parte autora, por meio dos documentos de fls. 23/24 (ID Nº. 1206196), logrou êxito em demonstrar a alegada inscrição por parte do banco, inclusive, comprovando os valores cobrados.

3-

A inclusão do nome perante os cadastros de inadimplentes, de modo geral, ocasiona dano de difícil reparação, pois sua publicidade e notoriedade impedem a movimentação de contas bancárias e implicam em restrições comerciais, contrariando os dispositivos básicos do CDC e, no presente caso, incluir o nome de uma consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida que ao menos não se consegue provar sua existência, inevitavelmente, causa perigo de dano irreparável e demonstra a aparência de bom direito, requisitos estes, portanto, devidamente preenchidos.

4-

Dessa forma, verificando inexistir nos autos qualquer documento que comprove a contratação entre as partes, a medida cautelar concedida é medida que se impõe, devendo a determinação para que o banco apelante retire o nome da apelada do órgão de proteção ao crédito (SERASA) ser mantida, em observância a mais lídima justiça.

5-

No que concerne aos honorários sucumbenciais, ao contrário do que alega o banco apelante, observa-se ser o mesmo devido, considerando que a condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, fazendo jus, a apelada, à referida verba, pelos simples fato do recorrente ter sido vencido nos autos, nos termos do art. 85 do CPC.

6-

Ocorre que, na presente demanda, não houve a condenação da parte apelante em pagamento de valores, mostrando-se incorreto o arbitramento com base no valor da condenação.

7-

Desta feita,
considerando que a correção do aludido erro material prescinde da provocação das partes, em observância ao Princípio da Causalidade, procede-se a sua retificação de ofício.

8-

Em relação aos pedidos formulados pela parte apelada, em sede de contrarrazões, a fim de que fosse arbitrado danos morais em seu favor e de que os honorários sucumbenciais fossem majorados à proporção de 20% (vinte por cento), observa-se tais pedidos serem impertinentes, uma vez que as contrarrazões são apenas para rechaçar as teses recursais. Nesse sentido, não tendo a apelada concordado com a sentença ora vergastada, deveria ter a mesma deduzido tal pleito por meio de recurso próprio, o que não o fez, razão pela qual não se conhece dos pedidos formulados em contrarrazões.

9-

De mais a mais, deixo de condenar o ora recorrente por litig
â
ncia de m
á
-f
é
, nos termos do art. 81 do CPC, por n
ã
o ter vislumbrado o manifesto car
á
ter protelat
ó
rio do presente recurso, bem como qualquer dos requisitos da litig
â
ncia de m
á
-f
é
, descrito no art. 80 do CPC.

10-

Por fim, em rela
çã
o a multa prevista no art. 334,
§
8
º
do CPC, tamb
é
m deixo de aplic
á
-la, pelo fato da parte apelante ter se feito presente na audi
ê
ncia de concilia
çã
o por meio do seu preposto, Senhor Wendell Carvalho de Sousa Lima, salientando-se que a referida san
çã
o somente pode ser aplicada na aus
ê
ncia injustificada de uma das partes, o que no caso n
ã
o ocorreu.

11-Recurso conhecido e desprovido. Retifica-se, entretanto, de ofício, erro material cometido pelo Juízo de 1º grau, fixando os honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º c/c §2º e incisos do mesmo dispositivo, todos do CPC.
”

Alega o embargante que o v. acórdão merece reforma posto que arbitrou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando na verdade deveria ter observado o proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Aduz que a ação ajuizada visava declarar a inexistência de dois débitos cobrados pela instituição financeira, proveniente de contratos cujos valores somavam mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), salientando, portanto, que o julgado ora vergastado não seguiu os critérios básicos para fazer a retificação material do quantum arbitrado a título de honorários.

Por fim, requer que seja provido o presente recurso para arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 2883462), o banco embargado refuta todos os argumentos trazidos, pugnando pelo improvimento do recurso, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou os todos pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente e a Jurisprudência Pátria, firmou entendimento de que não haveria como mensurar o proveito econômico da causa, em razão de não ter havido condenação em valores, o que ensejou justamente o arbitramento nos termos do art. 85, §8º do CPC, isto é, com base na apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º do art. 85 do CPC, já que a parte autora, ora embargante, atribuiu ao valor da causa a importância irrisória de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Vejamos trecho do julgado:

“
No caso em comento, como já dito, não houve condenação em valores, bem como não há como mensurar, no presente momento, o proveito econômico da causa, sobrando, então, o parâmetro baseado no valor atualizado da causa. Entretanto, considerando que a parte autora atribuiu ao valor da causa a importância irrisória de R$ 1.000,00 (hum mil reais), o arbitramento deve observar a regra disposta no §8º do art. 85 do CPC, senão vejamos:

“Art. 85, §8º-
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2
º.”

Assim, considerando os critérios equitativos estabelecidos nos incisos do §2º do art. 85 do CPC, como por exemplo, a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela condizente com a remuneração do trabalho desenvolvido pelo patrono da autora, ora apelada, além de atender aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e equidade.
”

Ademais, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelos embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Em relação a petição da parte embargante (ID Nº. 2896030), defiro o pedido de restituição dos valores pagos a título de custas, considerando que os embargos são opostos sem preparo.

Providencie a Secretaria, por meio de SIGA-DOC, ofício encaminhando a demanda à Coordenação Geral de Arrecadação, para ulteriores de direito.

É COMO VOTO.

Belém, 12/08/2020